Tribunal: CARF
Processo: 10730.720001/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720001/2020-35
ACÓRDÃO
2001-007.053 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FATIMA RIBEIRO PORTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.053 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720001/2020-35
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-51.820 - da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 63 e segs.).
Contra o(a) contribuinte identificado(a) nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2017, exercício 2018, fls. 40/50, conforme abaixo:

A infração apurada pela fiscalização, às fls. 43/45, foram:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente — Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente, sujeitos a tributação exclusiva na fonte, no valor de R$
141.286,00, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

Complementação da Descrição dos Fatos
FOi recomposta a base de cálculo de acordo com informações contidas no alvará
PJe-JT 3618/2017.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente –Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constataram-se deduções indevidamente declaradas a título de
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.053 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720001/2020-35
3
Contribuição a Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
78.744,66, referentes às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O valor glosado refere-se a Previdência Oficial deduzida de rendimentos
declarados como sujeitos à tributação exclusiva na fonte, conforme opção
manifestada pelo contribuinte.

Complementação da Descrição dos Fatos
O valor da previdência informada corresponde a cota parte da reclamada,
patronal.
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado —Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se informação inexata de número de meses referentes a
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente,
pelo
titular
e/ou
dependentes. relativos à(s)fonte(s) pagadora(s) abaixo relacionada(s).

Complementação da Descrição dos Fatos
Não foi comprovado o número de meses informado, por intermédio de planilhas
de cálculo ou relatório de meses, etc.
Inconformado(a) com a exigência, da qual foi cientificado(a) por via postal,
conforme fls. 52, em 24/12/2019, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
02/01/2020, fls. 02/04, alegando o que se segue:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA Fonte Pagadora: 04.531.620/0001-08.
CPF Beneficiário: 515.463.617-15 - FATIMA RIBEIRO PORTO.
Valor da infração: R$ 141.286,00. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
O valor de 141.286,00 foi pago ao advogado, pelos serviços prestados
juridicamente de 30% ao senhor Alexandre Menezes Farrulla, inscrito na OAB
157.313 CPf:835.605.487-72, conforme a documentação apresentada no imposto
de renda à Receita Federal, sendo cobrado o recibo de pagamento ao senhor
acima citado que até o presente momento se nega de apresentar o mesmo.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.053 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720001/2020-35
4
Infração:
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÈNCIA
OFICIAL
RELATIVA
A
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA Fonte
Pagadora: 04.531.620/0001-08.
CPF Beneficiário: 515.463.617-15 - FATIMA RIBEIRO PORTO.
Valor da infração: R$ 78.744,66. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
O recebimento do valor em pauta foi auferido ao senhor Alexandre Menezes
Farrulla CPF:
835.605.487-72, pois o mesmo se negou até o presente momento de apresentar o
recibo de pagamento.
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 04.531.620/0001-08.
CPF Beneficiário: 515.463.617-15 - FATIMA RIBEIRO PORTO.
Meses: 1,0. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Confere pela declaração da contribuinte dentro do prazo previsto em lei,
ocorrendo todo esse problema, pela falta do recibo do senhor Alexandre Menezes
Farrulla detentor do CPF: 835.605.487- 72.
Aos autos o contribuinte anexou documentos de fls. 05/25.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Omissão de Rendimentos Acumuladamente. Tributação Exclusiva.
A defesa alega que o valor de R$ 141.286,00 se trata de honorários advocatícios.
Anexa aos autos cópia de cheque referente ao recebimento da ação, vez que o
advogado foi quem recebeu em conta própria o valor da ação. Ressalta-se que a
contribuinte recebeu o valor líquido de R$ 236.972,00 (fls. 17). Ocorre que não foi
descontado do valor recebido o imposto de renda retido na fonte, dessa forma o
mesmo deve ser somado ao valor total dos rendimentos, vez que foi considerado
quando do cálculo do RRA.
Considerando que o valor deferido foi R$ 348.028,09 e que o IRRF foi de R$
13.954,11, temos que o valor de honorários advocatícios foi de R$ 111.056,09.
Assim, a omissão de rendimentos é de R$ 44.184,02.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.053 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720001/2020-35
5
A contribuinte alega que o valor foi devidamente retido, conforme consta do
Alvará de levantamento.
Contudo, ao compulsarmos os autos constatamos que a alegação da contribuinte
não condiz com a realidade dos fatos.
Às fls. 34 dos autos, foi anexada cópia do Alvará Pje-JT no 3818/2017, no qual
consta a informação de que o valor R$ 78.744,66 deverá ser recolhido pela
reclamada, a título de cota previdenciária, sob o código 2909, que se refere a cota
patronal.
Dessa forma, não merece reparo o feito fiscal.
Número de Meses. Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
A Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no
12.350/10, introduziu na Lei no 7.713/88 o artigo 12-A, caput, e seu §1o,
estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, a
partir de 1o de janeiro de 2010 passaria a se dar por um regime especial, onde o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.(grifos não originais)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Consoante a Instrução Normativa - IN RFB no 1.127, de 2011, que dispõe sobre a
apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o
art. 12-A da Lei no 7.713/88, a nova regra tem vigência a partir de 28 de julho de
2010:
Art. 2o -Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês, quando decorrentes de:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.053 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720001/2020-35
6
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.261, de
20 de março de 2012)
(...)
Art. 7o - O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no
decorrer do ano-calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a
base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA)
do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
A fiscalização não considerou o número de meses informado pela contribuinte em
sua declaração de ajuste anual, vez que a mesma não apresentou planilha
demonstrativa quando do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal.
Ressaltamos que, em sede de impugnação, a contribuinte também não
apresentou planilha, nem outra peça processual, a fim de comprovar o número de
meses a que se refere o rendimento recebido acumuladamente.
Entretanto, ao consultarmos o site da Justiça do Trabalho (1a Região),
conseguimos obter a informação de que o período compreende o mês 09/2008
até o mês 08/2013. Dessa forma, temos que se refere ao total de 65 meses.
Abaixo, novo demonstrativo de apuração do imposto devido sobre rendimentos
recebidos acumuladamente.

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO
(...)
Dessa forma, merece, em parte, reparo o feito fiscal.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.053 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720001/2020-35
7
Conclusão.
Por todo exposto, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, tendo
sido apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.156,07, o qual deverá ser
cobrado com os acréscimos legais devidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2020, Recurso Voluntário, fl. 75, por meio do qual não acrescenta novas
razões de defesa além das já anteriormente trazidas, confirma valores de rendimentos recebidos e
honorários pagos definidos pelo relator no acórdão recorrido, alega erro não intencional no
preenchimento da declaração e dificuldades financeiras para arcar com o pagamento do débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Conforme já relatado, a recorrente confirma valores de rendimentos recebidos e
honorários pagos definidos pelo relator no acórdão da turma julgadora de piso, alega erro não
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.053 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720001/2020-35
8
intencional no preenchimento da declaração e dificuldades financeiras para arcar com o
pagamento do débito.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento do crédito
tributário.
Assim, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos
pela contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Original